Tribunal: TJDFT
Processo: 0724727-62.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação acidentária, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao pagamento de auxílio-acidente desde 2/2/2021.
2. Decisão de ID 63025797 indeferiu a medida liminar pleiteada no recurso, consubstanciada na pretensão de compelir o INSS a restabelecer o pagamento de auxílio-doença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa ou por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há falar em cerceamento de defesa sob o argumento de que o Juízo de origem teria proferido a sentença com fundamento apenas no laudo pericial, tendo em vista que o art. 371 do CPC garante ao órgão julgador a livre apreciação e valoração das provas constantes dos autos.
5. A sentença, embora sucinta, declinou as razões pelas quais reputou incabível a concessão de aposentadoria à autora, em observância aos termos do art. 489 do CPC. Para tanto, foram cotejados os termos do laudo pericial e a documentação apresentada aos autos, em especial a ocorrência policial de ID 59853763 e a Comunicação de Acidente de Trabalho de ID 59853759. Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.